Tribunal: STF
Processo: Rcl 88972
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra decisão prolatada pela Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo nº 5000487-63.2025.8.08.9101.

O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado teria descumprido as Súmulas Vinculantes 60 e 61, que determinam a observância do que restou decidido por esta Corte no julgamento do RE 566.471 (Tema 6-RG) e do RE 1.366.243 (Tema 1234-RG).

Narra que a parte beneficiária ajuizou ação de obrigação de fazer para obter o fármaco Somavert para tratamento de Acromegalia, doença crônica e progressiva. 

Relata que o ato reclamado não analisou os parâmetros estabelecidos no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, encontrando-se centrada na prescrição médica. 

Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, requer a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que seja prolatado novo acórdão.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).

Em consulta aos autos, verifica-se que Antônio Alves Guimarães ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado do Espírito Santo e do Município da Serra, a fim de obter o fornecimento do fármaco Pegvisomanto 10mg (Somavert), para o tratamento de Acromegalia (eDOC 3, p. 3-9).

Inicialmente, o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, da Comarca de Serra,  deferiu a tutela de urgência, determinando aos réus que forneçam o fármaco pleiteado (eDOC 3, p. 32 e ss.), com fundamento nos seguintes argumentos:

“Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Compulsando os autos, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a presença dos elementos que autorizam o deferimento do pleito antecipatório, em razão da premente necessidade de ANTONIO ALVES GUIMARAES fazer uso do medicamento Somavert 10mg, com princípio ativo pegvisomanto, conforme prescrição médica, uma vez que, consoante se extrai dos documentos acostados aos autos, sobretudo o Laudo Médico do Evento ID 70306726, página 04, o requerente apresenta quadro de acromegalia.
Os subscritores do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (e-NATJUS) concluíram pela impossibilidade de fornecimento do fármaco, uma vez que houve a descontinuação definitiva da sua comercialização. In verbis:
(...)
É importante destacar que a descontinuação mencionada pelos subscritores do e-NATJUS referese apenas à forma de apresentação do medicamento, e não à sua retirada definitiva do mercado. Em consulta realizada no site da fabricante, foi possível verificar que houve apenas a substituição da forma de preparação e administração do fármaco, com a troca de frasco-ampola por seringas preenchidas, e o registro já foi devidamente efetuado na ANVISA. Vejamos o comunicado disponibilizado no site da fabricante. In verbis:
(...)
Assim, como o medicamento não foi descontinuado, mas apenas teve sua forma de apresentação alterada, deve o mesmo continuar a ser fornecido ao requerente na nova versão comercializada. Ademais, é indiscutível o dever do Estado de arcar com o tratamento de saúde da parte autora, a teor do disposto no artigo 5º, caput, e artigo 196, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil. 
Desse modo, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e determino ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Serra que forneçam ao autor ANTONIO ALVES GUIMARAES o medicamento Somavert 10mg, nos termos da prescrição médica de evento Id 70306726, página 03, pelo período necessário, que deve ser fornecido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo comprovar o cumprimento da liminar neste Juízo, sob pena de arbitramento de multa.”

Em seguida, o Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento, ao qual o Tribunal daquele Estado negou provimento, conforme os seguintes fundamentos:

“Cinge-se a controvérsia acerca do fornecimento da medição Somavert ter sido descontinuado, conforme alegado pelo agravante. 
O juízo de 1° grau determinou que o Estado do Espírito Santo e o Município da Serra forneçam para o autor medicamento Somavert. 
A respeito da descontinuidade ou não da medicação, verifico que em comunicado emitido em site oficial da empresa fabricante PFIZER( Comunicado Somavert | Pfizer Brasil ), foi esclarecido que: 
A Pfizer informa que em 30/01/2024, protocolou o pedido de Cancelamento de Registro das apresentações de Somavert® contendo o diluente em frascos-ampola devido à substituição dessas pelas apresentações em seringas preenchidas, já registradas pela empresa 
[...] 
O fornecimento do diluente em seringa preenchida, ao invés de frasco-ampola, traz uma simplificação nas etapas de preparação e administração do medicamento, trazendo, inclusive, benefícios para os pacientes com acromegalia, que podem ter limitações para o manuseio. 
Sendo assim, não há que se falar em descontinuidade da medicação, mas apenas na sua forma de apresentação, que foram substituídas por medicação diluída em seringa. 
Portanto, determino a manutenção do fornecimento do medicamento, de forma que coaduno com a fundamentação apresentada na Decisão: 
É importante destacar que a descontinuação mencionada pelos subscritores do e NATJUS refere-se apenas à forma de apresentação do medicamento, e não à sua retirada definitiva do mercado. Em consulta realizada no site da fabricante, foi possível verificar que houve apenas a substituição da forma de preparação e administração do fármaco, com a troca de frasco-ampola por seringas preenchidas, e o registro já foi devidamente efetuado na ANVISA. Vejamos o comunicado disponibilizado no site da fabricante. 
Importante ressaltar que a Constituição Federal protege o direito a saúde, nos termos previstos no art. 6 e art. 196º: 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
A jurisprudência do STF, inclusive, tem reconhecido que o fornecimento de medicamentos fora das listas do SUS é possível, desde que observadas as balizas constitucionais e legais.” (eDOC 3, p. 114-115).

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o Estado do Espírito Santo sustenta que o Tribunal reclamado, ao manter a concessão de medicamento não incorporado ao SUS sem a observância dos requisitos estabelecidos por esta Corte sobre o tema, violou o entendimento firmado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, que estabelecem a observância das teses firmadas no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.
Pois bem.
Não se ignora a urgência e sensibilidade desses casos em que a parte recorre ao Poder Judiciário a fim de requerer a concessão de fármaco não fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e que, por vezes, trata-se de medicamento que representa a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que lhe acomete.
No entanto, em tais casos, e com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, faz-se necessário observar os critérios que, após longo debate com o Poder Público, foram estabelecidos no julgamento dos referidos precedentes vinculantes.
Na presente hipótese, ao manter a concessão do fármaco pleiteado na ação de origem, a despeito da ausência de menção ao preenchimento dos requisitos previstos nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, o Tribunal reclamado efetivamente inobservou os critérios estabelecidos por esta Corte nos mencionados paradigmas.
Com efeito, o acórdão reclamado limitou-se a consignar que “A jurisprudência do STF, inclusive, tem reconhecido que o fornecimento de medicamentos fora das listas do SUS é possível, desde que observadas as balizas constitucionais e legais”, sem ponderar, todavia, sobre tais requisitos.
Assim, não se sustentam os fundamentos utilizados na decisão reclamada para negar observância aos precedentes vinculantes firmados no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.
No mesmo sentido, em situações análogas à dos autos, cito os seguintes julgados: Rcl 72.884/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 21.11.2024; Rcl 73.429, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 17.12.2024; e Rcl 74.116/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 13.12.2024, este último assim ementado: 

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” 

Ressalto, ainda, que em consonância com o princípio da colaboração, expressamente consagrado no art. 6º do atual Código de Processo Civil, os Temas 6 e 1234 da repercussão geral estabeleceram exigências a serem observadas não apenas pelas partes do processo, mas também pelo Poder Judiciário, com vistas à efetividade da tutela jurisdicional.
Por fim, manifesto minha profunda solidariedade para com as pessoas portadoras de Acromegalia, reconhecendo os desafios emocionais e físicos enfrentados por elas em sua luta diária. 
É imperativo, entretanto, que o eventual fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) por determinação do Poder Judiciário observe rigorosamente as diretrizes estabelecidas por esta Corte, a fim de assegurar não somente a segurança do paciente e a eficácia terapêutica do tratamento, mas também a estabilidade da decisão judicial, prevenindo-se, assim, a indução de expectativas irreais e a consequente amplificação do sofrimento dos pacientes, já vulnerabilizados pela própria patologia.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão que deferiu a tutela de urgência, bem como o acórdão reclamado, determinando que outra decisão seja proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública/ES, em conformidade com o  entendimento desta Suprema Corte exarado nos  Temas 6 e 1234 da repercussão geral (art. 21, § 1º, do RISTF), no menor prazo possível,  tendo em vista a gravidade da patologia que acomete o paciente.

Publique-se. 
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente